Tribunal: TJSP
Processo: 2211200-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença – Bloqueio on-line - Impenhorabilidade de até quarenta salários mínimos sobre valores depositados em cadernetas de poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em espécie, de forma a garantir a dignidade familiar – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211200-25.2019.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que são
agravantes ORLANDO CALDAS GOIS e ANTONIO MARCOS CALDAS GOIS, é
agravada HELENA CORDEIRO DE BARROS GOIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211200-25.2019.8.26.0000 -Voto no 18.455
2
Agravo de Instrumento
Processo no 2211200-25.2019.8.26.0000
No de 1a Instância: 0040735-96.2004.8.26.0564
Comarca: São Bernardo do Campo (6a Vara Cível)
Agravantes: Orlando Caldas Gois e outro
Agravada: Helena Cordeiro de Barros Gois
Juíza: Fernanda Yamakado Nara
Voto: 18.455
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de
Sentença Bloqueio on-line - Impenhorabilidade de até quarenta
salários mínimos sobre valores depositados em cadernetas de
poupança, conta-corrente, fundos de investimento ou guardados
em espécie, de forma a garantir a dignidade familiar – Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos de cumprimento de sentença, da decisão reproduzida por
cópia de extrato de consulta de processo, nestes autos, às fls. 21/23, diante da
manutenção da constrição havida sobre os ativos financeiros dos
agravantes/executados, sob o fundamento de perceber-se claramente, pela
movimentação bancária, que a conta é utilizada não como conta-poupança,
mas verdadeira conta corrente, pois nela movimentam valores, realizam
saques e debitam compras, inexistindo, da análise dos extratos acostados às
fls. 324/333 dos autos originários, razões para desconstituir a penhora
realizada, haja vista que a conta poupança, de titularidade da parte devedora,
revela-se verdadeira fonte de operações típicas de conta corrente, assumindo,
assim, características desta última, configurado, portanto, o desvirtuamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211200-25.2019.8.26.0000 -Voto no 18.455
3
da conta poupança para conta corrente, aplica-se o entendimento acima
exposto, quanto à possibilidade de penhora, sem implicar violação ao
disposto no art. 833, inciso X, do CPC.
Sustentam os recorrentes que, tanto à luz da lei quanto da
jurisprudência, as penhoras on-line levadas a efeito, em valor inferior a 40
salários mínimos, não podem subsistir, por contrariarem os entendimentos
pacificados pelo STJ e pela legislação em vigor, visto tratarem-se de bloqueio
de valores de contas poupança, provindos de acordo celebrado em Câmara
Arbitral, para rescindir contrato de trabalho, destinados a subsistência
familiar, com caráter alimentar e, portanto, impenhoráveis, de forma que,
descaracterizar seu destino é condenar as famílias ao infortúnio e sofrimento.
Pleiteiam a concessão do efeito suspensivo e a reforma da
decisão para que seja determinado o desbloqueio das suas contas poupança.
Apresentados os documentos de fls. 29/41, foram
ofertadas as contrarrazões, sustentando o prejuízo do recurso, pela efetivação
da penhora ou seu desprovimento (fls. 44/53).
É o Relatório.
Da efetivação da penhora não decorre o prejuízo do
recurso por atacar o ato anterior de bloqueio on-line, com reflexos nos
subsequentes.
As importâncias bloqueadas foram de R$ 6.969,12 para
Antonio (fls.11) e de R$ 4.745,74 para Orlando (fls.20).
É entendimento firmado no STJ que: "é possível ao
devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até
quarenta salários mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211200-25.2019.8.26.0000 -Voto no 18.455
4
poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou
guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe
Salomão, Segunda Seção, DJe 19/12/2014; REsp 1710162/RS, Rel. Ministro
OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe
21/03/2018), bem como que: "reveste-se de impenhorabilidade a quantia de
até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda,
conta-corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita,
CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva
monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou
fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso
concreto (inciso X)" (REsp n. 1.230.060/PR, Relatora Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/8/2014, DJe
29/8/2014; AgInt no AREsp 1412741/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).
A interpretação do STJ do § 2o do art. 833 do CPC/2015
é de que "deve ser preservada a subsistência digna do devedor e de sua
família. A percepção de qual é efetiva e concretamente este mínimo
patrimonial a ser resguardado já foi adotada em critério fornecido pelo
legislador: 50 salários-mínimos mensais" (REsp n. 1.747.645/DF, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 7/8/2018,
DJe 10/8/2018).
No caso, a movimentação em conta poupança, com
valores que não podem ser considerados "vultosos" (fls.09/11 e 18/20), como
pretendido pela agravada, é demonstração da necessidade do numerário para
atender as necessidade básicas diárias, o qual, no caso de Antonio, tem
origem em rescisão de contrato de trabalho (fls.12/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2211200-25.2019.8.26.0000 -Voto no 18.455
5
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao agravo de
instrumento, para declarar a impenhorabilidade das importâncias bloqueadas,
liberando-se em favor dos correntistas.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica